Tribunal: TJSP
Processo: 1064787-17.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO. Ação monitória. Diante da prova documental produzida, não há como se aferir sobre a disponibilização do crédito cobrado. Os documentos juntados não bastavam a amparar a cobrança do saldo devedor apontado pelo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO COBRADO. Ação monitória. Diante da prova documental produzida, não há como se aferir sobre a disponibilização do crédito cobrado. Os documentos juntados não bastavam a amparar a cobrança do saldo devedor apontado pelo credor. Indicou-se um valor total de R$ 183.654,22, impondo-se que se "descubra" nos extratos referida disponibilização. Apesar da juntada (desorganizada) dos documentos apresentados, não se verificou a disponibilização do valor cobrado. Embargos ao mandado monitório procedentes e improcedência da ação monitória.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.